Tribunal: TJBA
Processo: 8003908-31.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003908-31.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MILTON MACIEL DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOEL JUNIOR SALGADO FERNANDES

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Advogado(s)
:
RAFAEL SALEK RUIZ

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E SAÚDE SUPLEMENTAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por beneficiários de plano de saúde em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a improcedência dos pedidos de limitação de reajustes anuais e indenizações por danos materiais e morais. Os Embargantes sustentam haver contradição no julgado que validou os reajustes com base em despesas reais ao invés de despesas projetadas, além de alegar ausência de estudos atuariais para os exercícios de 2021 e 2022 e omissão quanto aos argumentos deduzidos em sustentação oral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de contradição, omissão ou erro de premissa fática ao reputar lícitos os reajustes anuais operados pela entidade de autogestão com amparo nos documentos constantes dos autos, bem como se há vício de fundamentação a ser sanado por esta via aclaratória.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma exaustiva e coerente todas as questões devolvidas no recurso de apelação, assentando a legalidade dos reajustes promovidos pela entidade de autogestão com base em seu regulamento e na necessidade de preservação do equilíbrio econômico-financeiro do fundo mútuo.

4. inexiste a contradição apontada quanto às despesas reais e projetadas, na medida em que a metodologia atuarial legalmente chancelada pela agência reguladora e descrita nos laudos técnicos adota as despesas gerais ocorridas no plano assistencial em períodos anteriores como base para o dimensionamento do custeio necessário para os exercícios seguintes.

5. Os reajustes dos anos de 2021 e 2022 encontram amplo e suficiente amparo no Programa de Saneamento Financeiro aprovado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), cujos parâmetros e projeções foram colacionados aos autos e aprovados pelo Conselho Deliberativo da operadora.

6. O mero descontentamento da parte com a solução dada à lide e a intenção de rediscutir os fundamentos da decisão colegiada não autorizam o manejo dos embargos de declaração, que se limitam às hipóteses taxativas do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão de ID 104851030.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8003908-31.2024.8.05.0079
, em que figuram como Embargantes
MILTON MACIEL DOS SANTOS e HILDA EVANGELISTA ARAÚJO DOS SANTOS
, e como Embargada a
CAPESESP CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo intacto o acórdão de ID 104851030, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça